Tribunal: TJSP
Processo: 2098460-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639418
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2098460-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MOVIDA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A, é
agravado TRANSCOPAS CARGAS LTDA..
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
PEDRO BACCARAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098460-90.2020.8.26.0000
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2098460-90.2020
AGRAVANTE: Movida Locação de Veículos Ltda
AGRAVADO: Transcopas Cargas Ltda
COMARCA: São Paulo F.R. Santo Amaro 6a Vara Cível
Agravo de instrumento. Acidente de veículo. Ação de
indenização por danos materiais proposta por pessoa jurídica
locadora de automóveis no foro do próprio domicílio.
Impossibilidade de se valer da prerrogativa do art. 53, inc. V
do CPC. Mantida a decisão de primeiro grau que, de ofício,
reconheceu a incompetência do juízo, Recurso desprovido.
VOTO n.° 37.082
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento
tirado contra decisão proferida pelo magistrado Doutor Emanuel
Brandão Filho que, em ação indenizatória fundada em acidente
de veículo, reconheceu de ofício a incompetência do juízo da
Comarca de São Paulo, onde é sediada a Autora, locadora de
veículo, e determinou a remessa dos autos à Comarca de Belo
Horizonte/MG, local do acidente.
A Agravante insurge-se contra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098460-90.2020.8.26.0000
3
redistribuição do processo alegando que está autorizado o
ajuizamento do feito no juízo do domicílio da Autora. Sustenta a
impossibilidade de reconhecimento de incompetência de ofício.
Anota que a Ré é pessoa jurídica e não sofrerá qualquer prejuízo
com o ajuizamento da ação na Comarca de São Paulo.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Movida Locação de Veículos Ltda
ajuizou ação de reparação de danos contra Transcopas Cargas
Ltda alegando que o motorista do caminhão da Ré deu causa a
acidente que causou danos em seu veículo. A ação foi dirigida a
uma das Varas do Foro Regional de Santo Amaro, Comarca de
São Paulo
O
magistrado
declinou
a
competência por entender que o feito deveria sido distribuído na
Comarca de Belo Horizonte, município onde ocorreu o acidente.
Anotou que a sede da Ré é em Ubá/MG.
O
recurso,
que
versa
sobre
competência, matéria não elencada no art. 1.015 do CPC, deve
ser conhecido em atenção ao acórdão da Corte Especial do STJ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098460-90.2020.8.26.0000
4
que, no REsp no 1.696.396/MT, julgado pelo regime dos
recursos repetitivos, adotou a tese da taxatividade mitigada: “O
rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso
admite a interposição de agravo de instrumento quando
verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento
da questão no recurso de apelação.
(...)
O exemplo mais evidente dessa
circunstância nociva é, sem dúvida, a questão relacionada à
competência, pois não é crível, nem tampouco razoável, que o
processo tramite perante um juízo incompetente por um longo
período e, somente por ocasião do julgamento da apelação (ou,
até mesmo, de recurso especial nesta Corte) seja reconhecida a
incompetência e determinado o retorno ao juízo competente
para os fins do §4o do art. 64 do CPC/15.
Ainda que se admita que a
nulidade decorrente do reconhecimento superveniente da
incompetência não demandará, obrigatoriamente, o refazimento
de todos os atos processuais já realizados, inclusive porque o
sistema de nulidades previsto nos arts. 276 a 283 do CPC/15
claramente privilegia o máximo aproveitamento dos atos
processuais praticados, não se pode olvidar que haverá, sim, um
enorme desperdício de atividade jurisdicional em processo que
tramita perante juízo incompetente e que precisará ser refeito,
ainda que parcialmente, em maior ou menor escala, a depender

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098460-90.2020.8.26.0000
5
de se tratar de incompetência absoluta ou relativa e dos atos
processuais que eventualmente possam ser aproveitados.
De igual modo, não se pode negar
que haverá um significativo desperdício de tempo para a
solução da controvérsia pelo mérito, acarretando prejuízos aos
jurisdicionados e ao próprio sistema de justiça civil, motivo pelo
qual a doutrina, majoritariamente, reconhece que a inexistência
de impugnação imediata em questão relacionada à competência
é nefasta ao sistema processual, de modo que a matéria deve
obrigatoriamente ser desde logo reexaminada pelo Tribunal”
(rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.12.2018).
O STJ tem entendido que a pessoa
jurídica que tenha por objeto social a locação de veículos não
pode se valer da prerrogativa de escolha do foro de propositura
da ação: “As pessoas jurídicas locadoras de frotas de veículos
não estão abrangidas pela prerrogativa legal de escolha do
foro. Assim, não incide a regra do art. 100, V, parágrafo único,
do Código de Processo Civil de 1973 - nem a do art. 53, V, do
atual CPC - no caso de ação judicial movida pela locadora para
reparação dos danos sofridos em acidente de trânsito no qual
envolvido o locatário, ainda que o veículo seja de propriedade
da locadora. (...) A escolha dada ao autor de ajuizar a ação de
reparação de dano decorrente de acidente de veículos é exceção
à regra geral de competência, definida pelo foro do domicílio do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098460-90.2020.8.26.0000
6
réu. Não se pode dar à exceção interpretação tão extensiva a
ponto de subverter o escopo da regra legal, mormente quando
importar em privilégio à pessoa jurídica cujo negócio é alugar
veículos em todo território nacional em detrimento da defesa do
réu pessoa física” (EDcl no AgRg no Ag 1.366.967/MG, rel.
Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27.04.2017).
A Autora atua em todo o território
nacional, aplicando-se ao caso o art. 75, §1o do Código Civil:
“Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares
diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os
atos nele praticados”.
Assim vem decidindo iterativamente este Tribunal: “Agravo de instrumento.
Incompetência relativa. Acidente de trânsito. Ação movida por
empresa locadora de veículos em face de pessoa física que se
envolveu em acidente e causou danos a veículo locado. Ação
distribuída na comarca da sede da empresa. Preliminar de
incompetência arguida em contestação pelo requerido com
pedido de remessa dos autos para a comarca do local do
acidente:
Rondonópolis/MT.
Entendimento
jurisprudencial
firmado no sentido de que empresa locadora de veículos não
goza da faculdade de escolha do foro de propositura da ação.
Precedentes do STJ e TJSP. Empresa de grande porte com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098460-90.2020.8.26.0000
7
atuação em todo território nacional que não deve ser protegida
pela regra excepcional do art. 53, V do CPC. Competência
deslocada para a comarca do local do acidente. Decisão
mantida. Negado provimento” (Agravo de Instrumento no
2075297-18.2019, rel. Des. Hugo Crepaldi, j. 28.05.2019).
“Acidente de trânsito. Pessoas
jurídicas locadoras de frotas de veículos não estão abrangidas
pela prerrogativa legal de escolha do foro. Precedentes do STJ.
Inexistência, ademais, de afronta ao art. 53, V, do CPC, porque
as circunstâncias específicas dos autos indicam que a medida
proporcionará maior celeridade ao processo e atende aos
interesses da Justiça, não se vislumbrando prejuízo à autora.
Agravo
não
provido”
(Agravo
de
Instrumento
no
2076634-42.2019, rel. Des. Silvia Rocha, j. 22.05.2019).
“Agravo de instrumento. Acidente
de trânsito. Competência. Embora a escolha do foro
estabelecida no art. 53, V, do CPC, trate-se de prerrogativa
legal, no caso em apreço, referida opção não se estende à
pessoa jurídica locadora de frota de veículos, quando se trata de
ação de reparação dos danos advindos de acidente de trânsito
com o envolvimento do locatário. Precedente do STJ (EDcl no
AgRg no Ag no 1.366.967-MG). Recurso provido” (Agravo de
Instrumento no 2071379-06.2019, rel. Des. Antônio Nascimento,
j. 08.05.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098460-90.2020.8.26.0000
8
Neste quadro, no caso, não pode
ser facultado à Autora demandar no foro que elegeu por sua
mera conveniência e o fato da Ré ser pessoa jurídica em nada
altera esta realidade.
Se por um lado é cediço que a
competência relativa não deve ser declinada de ofício, por outro
lado reputa-se abusiva a escolha do foro competente por simples
conveniência da locadora de veículos, conduta, como visto, que
está
em
desacordo
com
entendimento
jurisprudencial
consolidado, de sorte que o feito deve ser redistribuído ao foro
do local do acidente, como decidiu o magistrado.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
Pedro Baccarat
Relator